Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Consoante o princípio da sucumbência, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Na hipótese, a genitora buscou um regime de convivência no qual o genitor não permanecesse com o filho aos finais de semana, bem como requereu a fixação de multa caso não fosse atendido os termos sugeridos. Nesses pontos, o pedido foi julgado improcedente. Constatada a sucumbência recíproca, justificasse a distribuição do ônus entre autora e réu de forma igualitária.
3. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o labor empreendido, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de informadores do CPC (art. 8o do CPC), o que autoriza a sua redução.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.